Tribunal: TJDFT
Processo: 0728289-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 288, CAPUT, ART. 155, § 4o, INCISOS II E IV, C/C ART. 29, TODOS DO CP, E DO ART. 1o, INCISO I, DA LEI No 8.176/91. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a ordem econômica. Prática, conforme acusação, dos crimes do art. 288, caput, do art. 155, § 4o, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do CP, e do art. 1o, inciso I, da Lei no 8.176/91, apurados no âmbito da “Operação S-10” e da “Operação Dianomea”, em que, o paciente, motorista de caminhão de transporte de combustível, integrando associação criminosa, subtraía, mediante fraude, combustíveis de propriedade de diversas empresas, repassando-os aos receptadores, denominados “Jiboeiros”, os quais revendiam o produto aos consumidores finais, conforme apontam as investigações. Evidente a periculosidade, tanto mais quando os acusados comentam (nas conversas interceptadas e gravadas) sobre a atuação da polícia em relação aos investigados na “Operação Dianomea” e, mesmo cientes de várias prisões, continuam praticando os delitos envolvendo a comercialização ilegal de combustíveis, bem como procuram meios alternativos para não serem alvos da ação policial. Nesse quadro, deve prevalecer a constrição do agente.
Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva, presentes no caso os seus requisitos.
A alegação de não autoria e ou participação na associação criminosa demanda dilação probatória inviável na via estreita do writ.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.